Tribunal: TJES
Processo: 5003110-55.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003110-55.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003110-55.2021.8.08.0011

APTE
:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APDO
:
MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL "IN RE IPSA". ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, em que o juízo de origem declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com juros e correção monetária, e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Também fixou multa de R$ 1.000,00 por descumprimento de ordem judicial, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a autenticidade do contrato bancário e a responsabilidade pelo ônus probatório;
(ii) avaliar a procedência da condenação à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente;
(iii) analisar a fixação e adequação do valor arbitrado a título de danos morais e os termos para incidência de juros moratórios;
(iv) apreciar a validade da multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1061 (REsp 1846649/MA). A ausência de comprovação, somada à impugnação da assinatura pela autora e à apresentação de laudo produzido de forma unilateral, afasta a validade do contrato.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo ocorrer sempre que a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, sendo irrelevante a análise de dolo ou culpa, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

O dano moral configura-se como "in re ipsa" nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, que afetam diretamente a subsistência da parte autora, sendo mantida a condenação. Contudo, o valor fixado é reduzido para R$ 5.000,00, em consonância a precedentes deste e. Tribunal, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

A multa diária de R$ 1.000,00 é proporcional e adequada ao fim coercitivo de compelir o cumprimento da obrigação de não descontar os valores. O art. 537 do CPC autoriza a revisão de seu valor ou até seu afastamento, sendo sua fixação lícita e justificável.

Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais têm como termo inicial a data da citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e súmula 362.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando houver violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido ("in re ipsa"), devendo a indenização ser fixada em valor proporcional à lesão e ao caráter pedagógico da condenação.

A multa cominatória diária fixada para cumprimento de obrigação de não fazer é válida e pode ser revisada na fase de execução, nos termos do art. 537 do CPC.

Os juros moratórios sobre indenização por danos morais incidem a partir da citação, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, 42, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, 369, 429, II, e 537; Código Civil, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.09.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003110-55.2021.8.08.0011

APTE
:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APDO
:
MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., uma vez que irresignado com
a
sentença
proferida pelo MM. Juiz da
1ª
Vara Cível

d
a Comarca
d
e
Cachoeiro de Itapemirim
– ES,
que nos autos da
a
ção
de
indenização por danos morais
c/c
obrigação de fazer
ajuizada
por
MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA
,
houve acolhimento das argumentações da demandante para
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

A
sentença
recorrida
é
oriunda
de demanda movida em face da instituição financeira
apelante
, onde, em síntese,
depreende-se a negativa de contratação de
empréstimo no valor de R$ 2.183,64 (dois mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos, fato este gerador de descontos mensais
no valor
de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,32 (cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) cada em seu benefício previdenciário,
vigente de março de 2021 a fevereiro de 2028
.

O juízo declarou
a inexistência de relação jurídica entre as partes,
determinou que o Banco acionado
se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança ou desconto referido ao contrato em epígrafe, sob pena de multa unitária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por episódio de descumprimento;
ao ressarcimento dos valores já descontados, em dobro, com
juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir da data dos descontos, autorizada a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da autora, na forma do art. 369 do Código Civil, cabendo sua averiguação para fase de liquidação de sentença;
ao
pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros a partir da citação e atualização monetária a partir deste momento,
além de custas
processuais e de honorários sucumbenciais,
fixados
em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor, assim considerado o
somatório
do valor
das parcelas a ser
restituído
a indenização a
título de danos morais.

Quanto ao empréstimo efetivado cuja responsabilidade foi creditada à demandante, deve-se considerar
a responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
cabendo-lhe
a prova de

autenticidade
do
negócio jurídico
supostamente entabulado
, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Verifica-se que o
ora apelante juntou aos autos uma planilha de proposta, sem aceite, e a Cédula de Crédito Bancário, aposta a assinatura que foi contestada pela demandante perante o juízo em audiência realizada.

É necessário que se constate por meio hábil que o contrato foi realizado pela contratante indicado no documento, de forma a afastar a negativa contida na exordial, notadamente em casos como o que se apresenta, em que a parte reclamante impugna a assinatura apresentada pelo contratado.

A
exemplo,
corrobora
ndo
com a exegese,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº 1061,
inclusive mencionada no recurso,
no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

No caso, ao ser intimado com a finalidade de especificar as provas que pretendia produzir
2
, o ora apelante absteve-se de requerer a pertinente à comprovação de que a assinatura aposta na Cédula foi grafada pela demandante.

Especificamente, manifestou-se pela produção das seguintes provas: oral (depoimento da parte autora); documental (expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para demonstração de que a quantia disponibilizada foi utilizada); juntada de comprovante de residência pela demandante.

Nesse sentido, sendo notoriamente comum a prática de fraudes
envolvendo
empréstimo
s
consignado
s
em benefícios previdenciários
,
exige-se a comprovação do empréstimo para que se atribua a responsabilidade por seu pagamento,
ônus do qual não se desincumbiu a parte acionada
.

A
rgumentou sobre o ponto, o apelante, que o Tema foi mal interpretado e que demonstrou pelo laudo elaborado por empresa contratada que a assinatura é da demandante.

Contudo, verifica-se que o documento foi confeccionado de forma unilateral, sem observância de contraditório, é dizer, sem que a demandante tenha participado do exame técnico elaborado, não sendo suficiente como elemento de convencimento de sua alegação pelo juízo, permanecendo, portanto, sob sua responsabilidade, o ônus referente.

Referente a não devolução
do valor
creditado em fafor da
demandante,
já consignou o juízo que pode haver compensação, o que será averiguado em liquidação de sentença.

Seguindo às razões do apelo,
a questão posta
revela a
falha na prestação de serviços
pel
a ocorrência de
cobrança indevida
e
decorrente
dano moral,
ao ser privada de perceber na integralidade seu
benefício previdenciário,
sem que tivesse contratado o serviço,
situação que viola
os direitos que lhe são inerentes.

Deste modo,
adequada
a
solução adotada pelo juízo primevo, que determinou
sejam
os valores
efetivamente descontados,
devolvidos,
e
fixando
a referente indenização.

Quanto ao valor arbitrado,
considero necessária sua readequação, considerando a
capacidade econômica d
o
apelante em contrapartida à d
o
apelad
o
, díspares substancialmente
e seu caráter
reparador ao direito do consumidor,
de modo que
se atribua
à indenização valor
justo
e
que promova representatividade à
medida,
de forma que a instituição bancária
readéque
su
a conduta, em casos como o examinado.

T
em indicado este e. Tribunal
de Justiça,
valor condizente com os elementos destacados sem que ocorra o
enriquecimento ilícito da parte credora da condenação,
no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
o que se adota tendo como parâmetros os arestos a seguir destacados:

[...
]
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em
R$ 5.000,00
é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
(Data: 18/Oct/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0020672-61.2019.8.08.0035 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários
)

[...]
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (Data: 14/Nov/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000356-53.2022.8.08.0061 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado
)

[...]
O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico. O valor de
R$ 5.000,00
, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (Data: 25/Nov/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000557-67.2021.8.08.0061 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
)

referindo-me agora
à devolução de valores em dobro,
entendo que é caso de
manutenção
da sentença,
pois
o contrato teve previsão de vigência a partir de março de 2021, momento da publicação do acórdão
e
de observância
obrigatória
sobre o tema, a seguir destacado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

[...].
(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Seguindo,
os honorários advocatícios
foram
fixados em 1
5
% sobre o
proveito econômico da demandante
,
percebe
ndo
-se que
seu
arbitramento ocorreu em observância aos parâmetros estipulados no artigo 85, §2º, do CPC, de modo a inexistir razões para a sua
modificação
.

Em relação à multa estipulada pelo juízo, no valor unitário de mil reais por episódio de descumprimento, entende a jurisprudência que é penalidade de efeito coercitivo, para compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer determinada, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação, para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere
meio de observância ao comando judicial
.

No que diz com o valor arbitrado, tenho como razoável, pois fixado em patamar justo
e
de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso, havendo possibilidade, inclusive, de que seja afastada, no caso de cumprimento da obrigação, a tempo e modo, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

Em referência destaco:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012681-15.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A AGRAVADO: HENRIQUE RAFAEL LUCAS DA SILVA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ASTREINTES FIXADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PROPORCIONALIDADE. EFEITO COERCITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Registre-se primeiramente que a pretensão recursal, apesar de apresentar argumentos relativos ao mérito da demanda, limita-se a impugnar apenas a cominação da multa em caso de descumprimento da tutela provisória de urgência. 2.
No tocante ao valor das astreintes arbitradas pelo juízo originário, não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da obrigação consignada ao final da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em benefício do Agravante.

[...] (Data: 08/Mar/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5012681-15.2023.8.08.0000 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Contratos Bancários
)

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

Inclusive, constatado o cumprimento da determinação, no caso contida na sentença, pode ser afastada.

Por fim,
aduz o apelante
deve ser revisado o termo inicial dos juros moratórios
incidentes sobre o valor da indenização por
danos morais,
pois
indicado pelo juízo que terão incidência “
a partir da citação e atualização monetária a partir deste momento
;”.

Não há o que ser modificado. Em referência destaco o posicionamento jurisprudencial,
em casos similares ao examinado
:

[...]
Quanto à indenização por danos morais, devem incidir juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

[...] (Data: 28/Nov/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000423-67.2021.8.08.0056 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado
)

[...]
O termo inicial para os juros de mora é fixado na data da citação, enquanto a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento do valor dos danos morais, conforme a Súmula 362 do STJ
.
(Data: 16/Oct/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5004385-39.2021.8.08.0011 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado
)

Pelo exposto, modifica-se a sentença apenas no tocante ao valor fixado a título de danos morais, para o montante de R$5.000,000 (cinco mil reais)
,
permanecendo, nos demais pontos, inalterada
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2%, totalizando em 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...] II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

2
[...]
b)

especifiquem os meios de prova que desejam se utilizar para a comprovação dos fatos elencados no item “
a)
”
, indicando o rol de testemunhas a serem ouvidas na eventual colheita de prova oral;
c)

indiquem peculiaridades da causa, associadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir os encargos probatórios estabelecidos na forma do art. 373, incs. I e II do CPC;
d)
se manifestem quanto às questões de direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, ensejo no qual faculta-se a indicação de precedentes que entendem pertinentes ao quadro fático;
e)
se manifestem sobre a existência de questões pendentes e/ou nulidades não alegadas em suas manifestações anteriores.
[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.